Tribunal: CARF
Processo: 11020.001108/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida independe de conhecimento técnico especifico. O objeto da perícia é subsidiar a decisão do julgador, e não suprir lacunas originadas pela inércia do contribuinte.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 02.
IRPJ  OMISSÃO DE RECEITAS  SALDO CREDOR DE CAIXA  RECOMPOSIÇÃO DE SALDO PELA EXCLUSÃO DE CHEQUES COMPENSADOS LANÇADOS A DÉBITO DESSA CONTA
Os cheques emitidos pela empresa em favor de terceiros, compensados por instituição bancária, lançados a débito da conta "Caixa" como recurso, deverão ter seu correspondente registro a crédito desta conta, pela saída de caixa para o pagamento do gasto, para que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada, vulgarmente chamada de "lançamento cruzado na conta Caixa". Não comprovando a empresa o registro desta saída, é legitima a recomposição do saldo da conta "Caixa", com a exclusão dos valores indevidamente registrados como ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática de omissão de receitas.
IRRF  PAGAMENTO SEM CAUSA
Os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ficam sujeitos ã. incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à aliquota de 35%.
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. SÚMULA CARF 25. A presunção de omissão de receita, pela constatação de saldo credor de caixa, não autoriza a qualificação da multa de ofício, aplicando­se a Súmula CARF
no 25: "A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64."
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF 105.
Nos termos da Súmula CARF n. 105, não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001108/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.696 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
BENFATTO MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida
independe de conhecimento técnico especifico. O objeto da perícia é subsidiar
a decisão do julgador, e não suprir lacunas originadas pela inércia do
contribuinte.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 02.
IRPJ — OMISSÃO DE RECEITAS — SALDO CREDOR DE CAIXA —
RECOMPOSIÇÃO DE SALDO PELA EXCLUSÃO DE CHEQUES
COMPENSADOS LANÇADOS A DÉBITO DESSA CONTA
Os cheques emitidos pela empresa em favor de terceiros, compensados por
instituição bancária, lançados a débito da conta "Caixa" como recurso, deverão
ter seu correspondente registro a crédito desta conta, pela saída de caixa para o
pagamento do gasto, para que se opere a neutralidade da sistemática contábil
adotada, vulgarmente chamada de "lançamento cruzado na conta Caixa". Não
comprovando a empresa o registro desta saída, é legitima a recomposição do
saldo da conta "Caixa", com a exclusão dos valores indevidamente registrados
como ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática de
omissão de receitas.
IRRF — PAGAMENTO SEM CAUSA
Os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ficam sujeitos
ã. incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à aliquota de 35%.
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44. SALDO CREDOR DE
CAIXA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. SÚMULA CARF 25.
A presunção de omissão de receita, pela constatação de saldo credor de caixa,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, aplicando-se a Súmula CARF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001108/2006-00
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

no 25: "A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64."
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE
OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF 105.
Nos termos da Súmula CARF n. 105, não é cabível a imposição de multa
isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de
ofício, já é aplicada a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário. No mérito, a) por unanimidade de votos, manter o lançamento do principal;
b) quanto à multa qualificada: por maioria de votos, reduzir a multa qualificada ao percentual de
75%, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor
de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao recurso quanto ao tema e c) quanto à multa
isolada: por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência
da multa isolada, devendo subsistir somente a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-9.816,
proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedentes os
lançamentos, reduzindo a multa isolada, de 150% para 50%, com o consequente cancelamento
de R$ 262.851,36 de crédito tributário.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Em ação fiscal foram lavrados contra a empresa acima, autos de infração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica — IRPJ (fls. 09), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS (fls. 15), Contribuição Social sobre o Lucro Liquido —
CSLL (fls. 20), Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF (fls.25) e Multa Isolada por
falta de recolhimento da CSLL sobre estimativas (fls. 33). 0 total do crédito tributário
apurado foi de R$ 2.601.716,96, calculado até 31/03/2006.
A contribuinte impugnou as exigências através do arrazoado de fls. 408/441.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

Razões de autuação
As autuações abrangeram o ano-calendário 2003, período em que a empresa tributou
seus resultados pelo Lucro Real Anual, com estimativas mensais.
O autuante constatou a ocorrência de: (1) pagamentos sem causa comprovada, que
geraram a incidência de IRRF, e (2) omissão de receitas, evidenciada pela existência de
saldo credor de caixa, que gerou as exigências de IRPJ, CSLL e COFINS. Em razão da
omissão de receitas, as estimativas mensais de IRPJ e CSLL foram declaradas/pagas a
menor, gerando exigência de multa isolada.
O autuante constatou a emissão de diversos cheques, de elevado valor, que teriam
ingressado em caixa. O lançamento contábil foi efetuado a crédito da conta Bancos
débito da conta Caixa. Não há saída de caixa (crédito) de valores coincidentes com os
valores dos referidos cheques, o que, segundo o autuante, faz com que os registros
contábeis insinuem que os cheques teriam sido sacados nos bancos e ingressado em
dinheiro no caixa.
Em que pese a solicitação do agente do fisco, o contribuinte não autorizou as
instituições bancárias a fornecerem cópias dos cheques ao Fisco, que foram, então
solicitados através de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira —
RMF.
A análise dos cheques (copias As fls. 118/195) demonstra que esses (a exceção de um)
não foram sacados em dinheiro, mas objeto de compensação bancária.
A empresa foi, então, intimada a informar os beneficiários dos cheques e a comprovar a
operação que deu causa aos pagamentos. A resposta A intimação encontra-se às fls.
203/207. 0 autuante, frente As informações prestadas e demais fatos constatados,
concluiu que os pagamentos sem causa comprovada estariam demonstrados conforme
descrito adiante.
Adiantamentos a Madellegno Móveis Ltda.
A autuada alega que R$ 677.756,12 foram adiantados a MADELLEGNO MOVEIS
LTDA., com quem manteria "intensa atividade comercial e forte relação de confiança,
sendo mantida uma conta-corrente extra-contábil". Tais adiantamentos teriam sido
abatidos com o fornecimento de mercadorias. Não apresentou o tal conta-corrente
extracontábil. Juntou notas-fiscais de fornecimento da MADELLEGNO.
O autuante constatou, pela análise da escrituração, que tais notas-fiscais foram pagas
mediante saída de numerário da conta caixa. Em diligência na MADELLEGNO,
confirmou o ingresso de recursos em caixa relativos a tais notas-fiscais e não sob a
forma de adiantamentos. Os lançamentos contábeis constam às fls. 331/339. Há,
portanto, coincidência nos registros contábeis de ambas as empresas.
A contabilidade da fiscalizada alberga uma conta de adiantamento a terceiros, onde
figuram adiantamentos à MADELLEGNO, mas entre eles não estão os valores em
discussão no presente processo. Diz o autuante que, havendo conta especifica para
adiantamento, a não escrituração dos valores dos cheques reforça não terem eles sido
utilizados para esse fim.
Esses pagamentos, efetuados através de cheques, foram considerados pagamentos sem
causa comprovada.
Empréstimos à empresa Vivere Moveis Ltda.
A fiscalizada informou que alguns cheques foram destinados a empréstimos em favor de
VIVERE MÓVEIS LTDA. e que os valores teriam retornado ao caixa em datas que
especificou. Nenhum documento probatório foi apresentado. A suposta beneficiária dos
empréstimos informou que recorreu a "alguns socorros financeiros momentâneos" (fls.
393), listou três empréstimos — a autuada alega serem quatro — com datas de
recebimento e pagamento próximas das datas alegadas pela impugnante. Também não
apresentou nenhum documento para prova. Os valores não teriam sido escriturados
porque eram para "curto prazo" e um "quebra-galho".
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

Também foi dado tratamento de pagamento sem causa comprovada.
Empréstimo à Estofados Pertuti Ltda.
A contribuinte alega ter concedido um empréstimo à ESTOFADOS PERTUTI LTDA.
no valor de R$ 25.000,00. Não há contabilização em nenhuma das empresas. A
beneficiária confirmou o empréstimo e como comprovação apresentou um extrato
bancário onde aparecem dois depósitos num mesmo dia: um de R$ 20.000,00, depósito
em cheque com valor bloqueado por um dia e o outro de R$ 5.000,00 com o histórico de
depósito em cheque com valor liberado. O autuante diz não ser possível que um mesmo
cheque fosse depositado de forma fracionada, na mesma conta e liberado em parte. Pela
falta de documentos comprobatórios, entendeu se tratar de pagamento sem causa
comprovada.
Outros pagamentos
A empresa também informou como beneficiários de outros cheques, Ivo Antônio
Remonatto, Móveis Vascari Ltda., Móveis Salva to Ltda., sem fazer menção à causa de
tais pagamentos.
Outros dois cheques teriam sido para adiantamentos à Art'Legno Artefatos de Madeira e
Mex Móveis Ltda. Como nos demais até aqui referidos, a situação se repete: não há
escrituração dos adiantamentos ou documentação comprobatória. O autuante não
contesta o fato de que houve pagamentos em favor dessas empresas, mas diz que não
teria ocorrido a comprovação da operação que teria dado origem aos pagamentos.
Empréstimo à empresa Mobel Indústria de Móveis Ltda.
Três cheques teriam sido destinados à concessão de empréstimos ã. Empresa MOBEL
INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA. 0 autuante considerou comprovados os empréstimos
que estavam, inclusive, contabilizados na beneficiária.
IRRF - legislação
Os valores tidos como pagamento sem causa comprovada foram tributados na forma do
art. 61 da Lei n° 8.981/1995, com reajuste da base de cálculo.
Omissão de receitas — saldo credor de caixa
O valor dos cheques, já referidos, ingressaram contabilmente na conta caixa, mas não
houve a contabilização da saída desses valores, que foram utilizados para pagamentos
— que não tiveram a causa comprovada.
O autuante fez, então, a recomposição da conta caixa (fls. 68/86), creditando os valores
dos cheques e debitando os valores recebidos pela empresa como devolução de
empréstimos da empresa Mobel Indústria de Móveis Ltda., constatando a ocorrência de
saldos credores de caixa. Com base no art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR99), tributou os valores como
omissão de receitas, tomando por base de cálculo o maior saldo credor em cada mês.
Multa de oficio
Foi aplicada multa de 150%, agravada em virtude do evidente intuito de fraude. O dolo
estaria caracterizado com a não escrituração dos pagamentos efetuados.
Multa isolada
O autuante diz que houve insuficiência de recolhimento, ou declaração em DCTF de
valores a menor, relativos às estimativas mensais de IRPJ e CSLL, haja vista as
diferenças apuradas com base no saldo credor de caixa. .Aplicou multa isolada de
150%, com base no art. 44, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A multa isolada, para os meses em que houve recolhimento/declaração em DCTF das
estimativas, incidiu sobre a diferença que deixou de ser declarada/recolhida, depois de
incorporados os valores de omissão de receita à base de cálculo apurada pelo
contribuinte.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

Em alguns meses as estimativas foram apuradas com base em balancetes de suspensão
ou redução. Houve casos em que o lucro liquido apurado antes do IRPJ e da CSLL -
constante dos balancetes de suspensão/redução apresentados ao autuante - é menor do
que o valor constante do LALUR. 0 agente do fisco considerou, então, os valores
constantes dos balancetes e efetuou o lançamento de multa isolada sobre as estimativas
declaradas a menor, incluídos os valores relativos A. omissão de receitas. Houve
imposição de multa isolada sobre estimativas calculadas a menor, com base em
balancetes de suspensão/redução, nos meses de abril, julho e agosto (fls. 63/64).
PIS
Informa o autuante que "não houve lançamento reflexo de PIS pois o contribuinte apura
créditos de PIS Não Cumulativo em valor superior aquele que seria lançado em
decorrência da omissão de receitas.
Razões de defesa
Os lançamentos seriam nulos por deficiência ou falta de MPF - Mandado de
Procedimentos Fiscais. 0 MPF complementar de CSLL teria sido emitido na mesma
data em que lavrado o auto de infração. Não teria havido emissão de MPF para
COFINS. Do MPF de IRRF e IRPJ o contribuinte somente teria tido ciência na data de
lavratura dos autos de infração. 0 procedimento fiscal seria, na verdade, de IF!. Haveria
ofensa ao devido processo legal.
Alegados pagamentos sem causa — adiantamentos à Madellegno
A Madellegno Móveis Ltda. atua no mercado interno e externo. A impugnante exporta a
totalidade de sua produção. Com isso tern facilidade de crédito decorrente de
adiantamento de contratos de câmbio. Nessa condição, é natural que adiante recursos
aos seus fornecedores para assegurar a elaboração de produtos que serão exportados
pela Benfatto.
A autuada comprovou ao Auditor-Fiscal, com notas fiscais, que adquiriu mercadorias
para exportação, em 2003, totalizando R$ 677.523,51, conforme tabela de fls. 416, e
também constante do relatório do trabalho fiscal. Também comprovou os pagamentos
correspondentes, através da apresentação de duplicatas quitadas, fls. 315/330, todos
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, mas que foram
desconsiderados pelo autuante. Pergunta: "Por que esconder a presença das duplicatas
quitadas? ".
A empresa, com a impugnação, traz os documentos n° 02, 03 e 04, para comprovar que
efetuou as exportações das mercadorias adquiridas da empresa Madellegno.
Em sendo exclusivamente exportadora, a autuada não teria como fazer "exportação
clandestina", nem "utilizar recursos sem origem", provenientes de "caixa 2".
A recomposição da conta caixa efetuada pelo autuante não levou em conta a
"contabilidade em sua integralidade" e, por isso, é equivocada.
"Para proceder â chamada RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CAIXA da fiscalizada, não
poderia o Auditor-Fiscal, apenas lançar a CRÉDITO (saída), mas de duas uma: ou
deveria ter procedido também ao estorno dos valores dos pagamentos das duplicatas e
de outros títulos contabilizados pela Fiscalizada na também na conta Caixa (sic) a
CRÉDITO (saída); ou deveria proceder ao lançamento dos valores retornados dos
empréstimos efetuados na conta Caixa a DÉBITO (entradas) e mais a transferência dos
valores referentes aos fechamentos de câmbio, também a DÉBITO da conta Caixa".
Não adotando nenhuma das hipóteses, "produziu uma FICÇÃO, um monstro ".
"Ora, ao simplesmente, através da dita Recomposição da conta Caixa, efetuar os
lançamentos que operou a CRÉDITO (saída), como estes mesmos valores já estavam
contabilizados a CRÉDITO (saída) pela contabilização dos pagamentos de títulos, deu-
se um CRÉDITO EM DUPLICIDADE, sem o suporte da contrapartida do lançamento a
DÉBITO (entrada) no Caixa da Fiscalizada."
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

Não haveria incongruência no fato de que alguns adiantamentos efetuados para a
Madellegno estivessem contabilizados na Conta do Ativo - Adiantamentos - e outros
não. Importa é que o saldo de caixa nunca tenha ficado credor, como diz ter
demonstrado. Teria havido apenas falha formal de contabilização por ser a contabilidade
terceirizada.
Tivesse sido efetuado o lançamento como preconiza o autuante, ainda assim, não se
alteraria quantitativamente a situação patrimonial da empresa, pois não haveria
lançamento em contas que afetariam o resultado do período. 0 saldo de caixa seria o
mesmo. Não teria havido omissão de receitas.
Ao alterar o saldo da conta caixa para saldo credor em face do lançamento de
pagamentos sem causa, "foram convalidados os lançamentos dos pagamentos havidos
(saídas de caixa), provocando duplicidade de saídas: de um lado, os chamados
pagamentos semi causa, assim considerados os adiantamentos e empréstimos, e de
doutro os PAGAMENTOS DAS DUPLICATAS fornecedores (sic). De outro lado, na
CONTA BANCOS, haveríamos de encontrar sobras de saldos positivos, que
compensariam o chamado SALDO CREDOR DE CAIXA, anulando-o.
Adiantamentos para as empresas Art'Legno e Mex Móveis
Esses adiantamentos foram efetuados por conta de futuros fornecimentos de mão de
obra, para pequenas empresas, sem acesso a crédito bancário. Os adiantamentos eram
parciais, por isso não poderiam guardar relação com os valores das notas fiscais e
duplicatas emitidas pelas prestadoras de serviço. Caberiam aqui as mesmas justificativas
apresentadas no tópico anterior, no que tange às alegadas deficiências na escrituração.
A contabilização desses valores via caixa não produziu qualquer espécie de alteração
patrimonial.
Empréstimos para Vivere e Pertuti
Os empréstimos para as empresas Vivere e Pertuti existiram e foram confirmados pelas
beneficiárias. A própria fiscalização aceitou terem ocorrido empréstimos em favor de
Mobel Indústria de Móveis Ltda. e não haveria outro caminho a tomar com relação às
duas empresas mencionadas.
Quanto ao cheque de R$ 25.000,00 em favor da Pertuti, a fiscalização teria desprezado
o fato de que cópia do cheque consta do processo e nela H. o registro da liquidação do
cheque e os números da conta-corrente da Pertuti. Não foi encontrado outro cheque em
favor dessa empresa, mas isso foi omitido no relatório fiscal. A razão de o lançamento
bancário ter desmembrado o cheque em dois pagamentos, de 5 e 20 mil reais, não é a
impugnante que tem que explicar. O autuante deveria ter inquirido o Banco a respeito.
Outros pagamentos sem justificação
O autuante não levou em conta as justificações apresentadas pela empresa quanto aos
demais pretensos pagamentos sem justificação. Também aqui não teria havido omissão
de receitas, pagamentos sem causa ou saldo credor de caixa. Não patrimônio liquido.
houve alteração do
Outras considerações
A fiscalização tem obrigação de retirar de oficio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
todos os valores correspondentes A. COFINS e ao IRRF.
A fiscalizada não teve intuito de fraude, mantém documentação hábil e idônea, que
ofereceu ao Fisco. Uma simples falha de registro contábil não pode ser razão para a
penalidade. Pede o afastamento da multa qualificada.
A multa isolada seria inaplicável, porque implica dupla penalização sobre o mesmo fato.
E. absurdo a aplicação de duas multas de oficio sobre a mesma infração.
Diz que a SELIC não pode ser utilizada para corrigir tributos, sob pena de •
inconstitucionalidade.
Perícia
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

A impugnante pede perícia para comprovar a inexistência de saldo credor de caixa, a
inocorrência de alteração do patrimônio liquido, a efetiva concessão de empréstimos e a
não ocorrência de omissão de receitas. Indica perito, endereço do mesmo e formula
quesitos. Os quesitos perquirem sobre as atividades da empresa; sobre a realização de
negócios com terceiras empresas; sobre o tipo de receita que a autuada aufere; sobre a
regularidade da contabilização; sobre o acerto na recomposição da conta caixa e do
saldo credor apurado; sobre os resultados que adviriam de urna recomposição de forma
completa, sobre o efetivo pagamento de duplicatas; sobre a ocorrência ou não das
infrações imputadas A empresa; sobre ocorrência de falhas por parte do autuante e
conseqüência das mesmas e, finalmente, sobre qual foi o regime fiscal de tributação
adotado pela autuada.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou parcialmente procedente o
lançamento, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
Ementa: NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O mandado de
procedimento fiscal consiste em mero instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade do lançamento
as eventuais falhas na emissão e tramite desse instrumento.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova
a ser produzida independe de conhecimento técnico especifico. O objeto da perícia é
subsidiar a decisão do julgador, e não suprir lacunas originadas pela inércia do
contribuinte.
CONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES - Aos órgãos da administração
tributária cabe apenas aplicar a legislação tributária, sendo-lhes defeso manifestar-se
sobre sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa: IRPJ — OMISSÃO DE RECEITAS — SALDO CREDOR DE CAIXA —
RECOMPOSIÇÃO
DE
SALDO
PELA
EXCLUSÃO
DE
CHEQUES
COMPENSADOS LANÇADOS A DÉBITO DESSA CONTA: Os cheques emitidos
pela empresa em favor de terceiros, compensados por instituição bancária, lançados a
débito da conta "Caixa" como recurso, deverão ter seu correspondente registro a crédito
desta conta, pela saída de caixa para o pagamento do gasto, para que se opere a
neutralidade da sistemática contábil adotada, vulgarmente chamada de "lançamento
cruzado na conta Caixa". Não comprovando a empresa o registro desta saída, é legitima
a recomposição do saldo da conta "Caixa", com a exclusão dos valores indevidamente
registrados como ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática
de omissão de receitas.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
ACOMPANHADA
DE
TRIBUTO.
CONCOMITÂNCIA. Por se referirem a infrações distintas, a multa de oficio exigida
isoladamente sobre o valor do imposto apurado por estimativa no curso do ano-
calendário, que deixou de ser recolhido, é aplicável concomitantemente com a multa de
oficio calculada sobre o imposto devido com base no lucro real.
CONTRIBUIÇÕES.
DEDUTIBILIDADE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
IMPUGNAÇÃO. Os tributos e contribuições são dedutiveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência, não se aplicando tal regra para aqueles com
exigibilidade suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art.151 da Lei n° 5.172, de
1996 (CTN). O IRRF lançado de oficio por pagamento sem causa comprovada, é
indedutivel do Lucro Real.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

Ano-calendário: 2003
Ementa: IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA - Os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, ficam sujeitos ã. incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte à aliquota de 35%.
Lançamento Procedente em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Numa primeira apreciação, a antiga 1a Câmara/ 3a Turma Ordinária, através do
Acórdão no 1103-00.029, decidiu, por maioria de voto, acolher a preliminar de nulidade por
emissão extemporânea do MPF.
Inconformada com a decisão, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs Recurso Especial, alegando divergência jurisprudencial com relação à nulidade do
lançamento.
Em despacho de admissibilidade prolatado pelo Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, o Recurso da PGFN foi admitido. O contribuinte foi intimado
mediante edital do despacho que admitiu o recurso especial, e não apresentou as contrarrazões.
Na sequência, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Especial e, no mérito, deu provimento,
com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relato, tratam-se de lançamentos do IRPJ, CSLL, COFINS e IRRF do
ano-calendário de 2003. Foi aplicada multa qualificada. Uma das infrações é omissão de receitas
caracterizada por saldo credor de caixa. Outra infração diz respeito a pagamentos efetuados pelo
contribuinte, cuja causa ou origem não foi comprovada (IRRF). Também foi lançada multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas do IRPJ e da CSLL, declaradas a menor em
razão da mencionada omissão. Foi aplicada multa de 150%.
Em face da decisão da CSRF, o processo retornou a esta Turma Julgadora, para
fins de continuar com a análise do recurso voluntário apresentado.
Das Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade
As alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação tributária,
mesmo que se concordasse com elas, não poderiam ser levadas em consideração por este
julgador. Ocorre que somente o Poder Judiciário teria competência para declarar as supostas
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

ilegalidades e inconstitucionalidades pretendidas. Portanto, tais argumentos não são oponíveis à
instância julgadora administrativa, pelo que deles não se toma conhecimento.
As autoridades administrativas se encontram totalmente vinculadas aos ditames
legais (artigo 116, inciso III, da Lei n.o 8.112, de 1990), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário Nacional -
CTN). A essas autoridades, seja no exercício da fiscalização ou do julgamento, não é dado
apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia dos preceitos legais
considerados pelo sujeito passivo como ilegais ou inconstitucionais.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas no recurso em
exame.
Nesse sentido, é a Sumula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pedido de Perícia
A realização de perícia é desnecessária. O pressuposto para realização de perícia é
a insuficiência de conhecimento técnico do julgador a respeito de algum elemento que compõe o
litígio. Tal não ocorre em qualquer dos itens que são objeto do pedido. A perícia não se destina a
suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos, planilhas, etc.
Assim, indefere-se o pedido.
Mérito
Pagamento sem causa e saldo credor de caixa
Por concordar com a decisão recorrida, neste ponto, adoto as razões descritas pelo
referido decisium, a seguir transcritas:
É incontroverso que a empresa emitiu cheques (copias às fls. 118 a 195) e que os
valores desses foram contabilizados como se ingressados na conta-caixa (fls. 220/235).
A impugnante não contesta o fato de que os referidos cheques foram objeto de
compensação bancária (à exceção de um) e que, com isso, os beneficiários foram
terceiros. Assim, certo é que os valores não ingressaram no caixa da empresa.
Temos, então, um pagamento efetuado através de cheque, e o caixa majorado um valor
que não ingressou efetivamente. A contribuinte poderia ter optado por efetuar
lançamentos cruzados via caixa, com toda a movimentação bancária transitando pela
conta caixa. Mas, nesse caso, deveria haver, com a mesma data e valor, um lançamento
a credito de caixa, correspondente ao pagamento efetuado com o referido cheque. 0
saldo de caixa não seria afetado. Mas, isso não aconteceu, como informa a autuante e
como se pode verificar pelos registros constantes do livro caixa.
A impugnante afirma que os cheques foram destinados para adiantamentos e
empréstimos a fornecedores. De pronto se vê que há uma dissociação entre a
escrituração e o argumento da defesa. Se os valores foram destinados a terceiros —
como adiantamentos ou empréstimos — não deveriam ter ingressado no caixa da
empresa, ou poderiam, no máximo, transitar pelo caixa, correspondendo ao débito, um
crédito de mesmo valor e na mesma data. O histórico relativo a tais ingressos em caixa é
"retirada cheque" seguido do número do cheque.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

Veremos adiante, na análise das provas, que a impugnante não consegue demonstrar
terem sido efetuados esses adiantamentos ou esses empréstimos. Com isso, é acertado
que os valores indevidamente agregados A conta caixa sej am dela excluídos. E é ai que
se revela a existência de saldo credor de caixa, combatido pela impugnante como sendo
uma ficção e um monstro produzido pela análise incompleta dos fatos.
A jurisprudência administrativa endossa a recomposição da conta caixa em casos como
o presente e em considerar o maior saldo encontrado no período como omissão de
receitas:
IRPJ, CSL, FINSOCIAL — OMISSÃO DE RECEITA — SALDO CREDOR DE
CAIXA — Na hipótese em que a contabilização da movimentação bancária é feita pela
corda Caixa, e deixando-se de apresentar a identificação da destinação e do lançamento
contábil relativa a cheques emitidos e compensados, devem tais valores basear a
recomposição da conta Caixa, e o maior saldo credor encontrado no período ser levado
à tributação.(Acórdão n° 108-05953, sessão de 02/12/1999).
IRPJ — Omissão de Receita — Saldo Credor de Caixa — Cheques Compensados —
Não comprovada a destinação dos cheques debitados na conta Caixa e liquidados via
compensação bancária, justifica-se seu expurgo do saldo da conta. O saldo credor assim
apurado autoriza a presunção de omissão de receita (Acórdão n° 108 -06085, sessão de
12/04/2000)
Passamos A análise dos supostos adiantamentos e empréstimos.
Adiantamentos a Madellegno
A impugnante diz que efetuou adiantamentos à empresa Madellegno Móveis Ltda.
através de 20 cheques que relaciona às fls. 204, com datas entre 27/01/2003 e
16/12/2003 e que totalizam R$ 677.756,12. Com isso, teria quitado aquisições efetuadas
através das notas fiscais constantes da tabela de fls. 416, com datas entre 31/03/2003 e
09/05/2003 e que totalizam R$ 677.523,51. Para prova traz os documentos n° 2, 3 e 4
com "comprovações das exportações de mercadorias adquiridas de Madellegrio Móveis
Ltda." (fls. 449 a 517). Alude também à existência, no processo, de cópias das
respectivas duplicatas quitadas (fls. 323/330) que teriam sido ignoradas pelo autuante.
A tabela que espelharia um conta-corrente extra-contábil é a que segue (fls. 204):

Note-se que a impugnante não trouxe nenhuma comprovação da realização de
adiantamentos em favor da Madellegno Moveis Ltda. A escrituração da impugnante e
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

da Madellegno tem contas especificas em que são registrados adiantamentos feitos pela
autuada. Os registros em ambas as empresas são coincidentes com relação aos
adiantamentos, inclusive coincidentes em não contemplarem nenhum dos valores
relacionados na tabela.
Por outro lado, as notas fiscais que teriam sido pagas através dos adiantamentos
constam da própria escrituração da empresa como pagos por caixa, conforme se vê no
documento de fls. 395. Também a escrituração da Madellegno é coincidente com a da
impugnante ao registrar o recebimento dos valores por caixa (fls. 331/339).
Por derradeiro, urna análise simples da planilha anterior mostra a ilogicidade do
argumento da impugnante. Como diz o autuante, não há razão plausível para que fossem
efetuados adiantamentos de valores quebrados como R$ 19.853,05 ou R$ 33.774,02.
Ou que adiantamentos efetuados num mesmo dia, fossem feitos através de dois cheques
do mesmo banco. E essa situação se repete em 31/03/2003 e 13/08/2003, com cheques
do Banco do Brasil. Também seria incomum que as mercadorias recebidas em abril e
maio de 2003, somente fossem quitadas em meados de dezembro do mesmo ano. Tudo
isso mostra que a referida planilha representa uma "conta de chegada", onde, como diz
o autuante (fls. 43) "o contribuinte, necessitando justificar diversos pagamentos não
escriturados, simplesmente reuniu diversos cheques e diversas NFs de mercadorias,
escolhendo-os de forma que seus totais pudessem totalizar um valor muito próximo" um
do outro.
A comprovação de que a Madellegno é fornecedora da impugnante e de que esta
exportou produtos adquiridos daquela em nada beneficia a contribuinte. Teria ela que
comprovar as operações,que originaram os pagamentos, e não o fez. Com isso, também
correto o procedimento de excluir do caixa os valores relativos aos pagamentos sem
causa comprovada.
A impugnante diz que o autuante deveria ter procedido também ao estorno dos valores
dos pagamentos das duplicatas e de outros títulos contabilizados pela Fiscalizada. E
alega ainda: "Ora, ao simplesmente, através da dita Recomposição da conta Caixa,
efetuar os lançamentos que operou a CRÉDITO (saída), como estes mesmos valores já
estavam contabilizados a CRÉDITO (saída) pela contabilização dos pagamentos de
títulos, deu-se um CRÉDITO EM DUPLICIDADE, sem o suporte da contrapartida do
lançamento a DÉBITO (entrada) no Caixa da Fiscalizada."
Essas operações de aquisição de mercadorias e o seu pagamento, estão comprovados
por notas-fiscais, por duplicatas e pela escrituração da fornecedora e da adquirente.
Como vimos, a impugnante não conseguiu estabelecer um vinculo entre essas operações
e os pagamentos que realizou através de cheques. São operações distintas, portanto. Não
há, então, créditos em duplicidade.
Outra alegação é de que, por ter efetuado apenas exportações em 2003, não poderia
praticar omissão de receitas e utilizar caixa 2. Como vimos, as infrações apontadas
fazem com que surjam saldos credores de caixa em diversos períodos. E há uma
presunção legal de que saldos credores de caixa caracterizam omissão de receitas.
Falando agora em tese, pode haver evasão fiscal tanto no comércio exterior quanto no
interno. A prática diária demonstra isso. E, além de tudo, a declaração de rendimentos
da autuada, relativa ao ano-calendário 2003 — período da autuação, constante dos
sistemas informatizados da Receita Federal, aponta vendas para o mercado interno,
mesmo que em valor muito pequeno na comparação com as vendas para o exterior.
Adiantamentos para Art'Legno e Mex Móveis
A impugnante não trouxe qualquer comprovação dos alegados adiantamentos em favor
das empresas Art'Legno Artefatos de Madeira e Mex Móveis Ltda., subsistindo o
lançamento por pagamento sem causa comprovada.
Empréstimos para Vivere e Pertuti
Foram quatro cheques que teriam sido destinados a empréstimos em favor de Vivere
Móveis Ltda.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

A impugnante apenas reafirma que os empréstimos efetivamente ocorreram.
Tais empréstimos e suas devoluções não foram escriturados. AVivere Móveis Ltda.
também não escriturou nem o recebimento, nem a devolução dos alegados empréstimos.
Mantém-se, então, o lançamento por pagamento sem causa comprovada. A impugnante
reclama que para situação idêntica, foram aceitos empréstimos concedidos A empresa
Mobel Indústria de Móveis Ltda. A situação não é a mesma, pois nesse caso houve a
contabilização dos empréstimos pela beneficiária, razão que levou o agente do fisco a
considerar comprovada a operação.
O alegado empréstimo de R$ 25.000,00 em favor de Estofados Pertuti Ltda., não está
escriturado em nenhuma das empresas. A beneficiária confirma o empréstimo,
apresentando, tão-somente, um extrato bancário em que constam dois depósitos: um de
R$ 20.000,00 e outro de R$ 5.000,00. A origem de empréstimo seria um único de
cheque de R$ 25.000,00 (cópia As fls. 156).
A impugnante diz ser a instituição financeira a responsável por ter cindido o cheque em
dois depósitos e que essa deve responder pela atitude tomada.
Independentemente da "cisão" do valor do cheque ter ocorrido ou não, e por obra de
quem, importante é que não há documentação nenhuma que comprove a concessão de
tal empréstimo, nem mesmo, como dissemos, há qualquer registro na escrituração. O
extrato bancário com dois depósitos, sem que se conheça a origem dos valores, não é
indicativo de que houve a tal operação de mútuo. Tenho como acertado considerar o
cheque como destinado à pagamento sem causa comprovada.
No tocante aos demais pagamentos sem comprovação, a impugnante é meramente
retórica, dizendo que o autuante lido se deu conta das justificativas oferecidas durante a
ação fiscal. Em verdade, como nos demais casos, a empresa não tem qualquer
documento que dê suporte às suas alegações. Nesse tópico são três os cheques
compensados sem que a causa tenha sido comprovada. Estão relacionados As fls. 50 do
relatório fiscal e procede, com relação a eles, o lançamento.
Dedutibilidade do IRRF e COFINS lançados de oficio
Pede a impugnante a exclusão do IRRE e da COFINS, lançados de oficio, da base de
cálculo do IRPJ.
O crédito tributário que ora se exige neste processo, ai incluídos todos os lançamentos
(tributos e contribuições), encontra-se com sua exigibilidade suspensa por força da
impugnação apresentada, nos termos do inciso III do art.151 do Código Tributário
Nacional — CTN. O IRRF é indedutivel sempre. Veja-se o que dispõe a Lei 8.981/95
(art.344 do RIR/99):
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
§2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo
ou despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou como
responsável em substituição ao contribuinte (Lei n°8.981, de 1995, art. 41, sç 2').
Os pagamentos sem causa comprovada não representam despesas usuais e normais para
a empresa e, então, por força do art. 299 do RIR/99, são indedutíveis. Com isso,
também o IRRF decorrente de tais pagamentos não pode ser deduzido.
Não são dedutíveis, portanto, o IRRF e COFINS lançados de oficio.
Com esses fundamentos, rejeita-se as alegações de mérito, relacionadas às
infrações imputadas, confirmando os valores lançados.
Multa de ofício - percentual
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

Sustenta a recorrente que não foi comprovado o evidente intuito de fraude, e por
isso, não deve ser aplicada a multa no percentual de 150%.
A fiscalização, por sua vez, entendeu pela qualificação da multa, pelos
fundamentos extraídos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 57-58):
6. DA MULTA APLICÁVEL : Tendo restado caracterizado o evidente intuito de
fraude, conforme art 71, 72 e 73 da Lei n2 4502, de 1964, mediante a não escrituração
de diversos pagamentos efetuados, conforme explanado nos tópicos 03 e 04 deste
Termo de Verificação Fiscal, atitude tendente a retardar ou impedir o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador (receita) da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, a multa
aplicável ao presente caso, é a prevista no inciso II do art 44 da Lei n 9 9.430/96,
abaixo transcrito:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (grifo é do Auditor Fiscal).
A atitude dolosa resta plenamente caracterizada quando o contribuinte não escritura
vários pagamentos. Se assim o fizesse teria de registrar também outros ingressos na
conta "caixa", a fim de que a mesma não ficasse com saldo credor. A prática do
contribuinte lhe permitiu, que tais recursos fossem mantidos a margem da
contabilidade, impedindo ou dificultando o conhecimento do fisco acerca da obrigação
tributária.
A decisão recorrida manteve a qualificação, com os seguintes fundamentos:
Multa de oficio — percentual
Alega a impugnante que não restou provado o evidente intuito de fraude, razão pela
qual a multa não poderia ser aplicada no percentual de 150%.
A impugnante, durante um único ano-calendário, deixou de escriturar 29 pagamentos,
com valores variando entre R$ 7.350,00 e R$ 100.000,00. Contabilizou os valores dos
cheques como ingressados em caixa, mesmo sabendo que os destinou a terceiros. Há
que se concordar com o autuante, que a empresa assim procedeu para que não tivesse
que registrar também outros ingressos na conta 'caixa', a fim de que a mesma não
ficasse com saldo credor". Tentou, com isso, impedir ou dificultar o conhecimento do
fisco acerca da ocorrência do fato gerador. E correta a aplicação da multa qualificada.
Neste ponto, a decisão recorrida merece reparos.
É que a não apresentação de provas por parte do contribuinte, que pudesse
justificar a inexistência de omissão de receitas não é suficiente para a qualificação da multa de
ofício. Com efeito, seria necessária a prova adicional de dolo específico do contribuinte dos atos
tratados pelos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
A esse respeito, é oportuno lembrar a dicção da Súmula CARF no 25:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A situação dos autos é de constatação de saldo credor de caixa, que já autoriza a
presunção de omissão de receita, mas – por si só – não legitima a qualificação da multa de ofício.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001108/2006-00

Por outro lado, para que se possa cogitar o agravamento da multa, é necessário
que a autoridade lançadora identifique quais das ações ou omissões dolosas previstas nos artigos
71 a 73 da citada Lei no 4.502/64 foram praticadas pelo contribuinte. O TVF transcreveu o inciso
II do art. 44 da Lei no 9.430/96, sem, contudo, dizer qual a conduta dolosa que entendeu
praticada pelo contribuinte, se sonegação, fraude ou conluio.
Por estas razões, voto por reduzir a multa de ofício aplicada para o percentual de
75%.
Multa Isolada pelo Não Recolhimento das Estimativas Mensais
A discussão quanto à exigência concomitante de multa de ofício e multa isolada
sobre as estimativas encontra-se pacificada no âmbito do processo fiscal administrativo federal,
para lançamento de anos-calendário anteriores a 2007, pois nos termos da Súmula CARF n. 105,
não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo
lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
No presente caso, lançamento no ano-calendário de 2003, a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Assim, devem ser afastadas as multas relativas às estimativas mensais.

Conclusão
Com estes fundamentos, voto por dar provimento parcial ao recurso do
contribuinte, para:
No mérito, a) manter o lançamento do principal; b) quanto à multa qualificada:
reduzir a multa qualificada ao percentual de 75%; e c) quanto à multa isolada: a afastar a
incidência da multa isolada, devendo subsistir somente a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital